Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-54.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006002-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 569.733.571-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006002-54.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:- ISABEL CRISTINA DE CARVALHO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO:

Embargos de Declaração opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega omissão
quanto as teses de ofensa aos princípios fundamentais do processo, quais sejam o previsto nos arts. 2º e 513, § 1º, da inércia da jurisdição
.

Aduz que,
conforme previsto no art. 7º as partes devem ser tratadas em igualdade em relação aos meios de defesa e o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. Sendo também previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV. O que restou suprimido ante o bloqueio sem que fosse oportunizado o pagamento voluntário ou a impugnação nos termos do art. 525 do CPC
.

Diz que também não foi atendido o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC), ante o bloqueio de valor em favor da parte que nem sequer veio aos autos para reclamar a restituição do veículo.

Argumenta sobre a necessidade da análise desses dispositivos legais, para fins de pré-questionamento.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006002-54.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO:

O embargante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou o bloqueio em conta bancária do agravante referente ao valor do veículo apreendido conforme a tabela FIPE.

Alegou que se tratava de Cumprimento de Sentença provocado pelo juízo
a quo
o que é reservado às partes (art. 513 do CPC). E mais, estaria configurado o desinteresse da ora embargada, pois em nenhum momento se manifestou, bem como já ocorreu a consolidação da posse e propriedade do bem.

Argumentou que não seria razoável bloquear valor em favor da parte que está em lugar incerto e não sabido e defendeu, ainda, a possibilidade de compensação já que a alienação do veículo não cobriu a dívida.

O Recurso não foi provido porque, transitada em julgado a sentença, o efeito natural e imediato é a ineficácia da medida liminar que autorizava a apreensão do veículo, impondo-se ao credor a obrigação de restituição do bem ou o depósito do valor correspondente.

A determinação para a instituição financeira devolver o equivalente ao valor de mercado do veículo, calculado pela tabela FIPE, tem o intuito de restaurar o
status quo ante
.

Quanto a compensação, não é possível visto que
a alienação extrajudicial não foi eficaz devido a extinção do feito.

Depois foi interposto Agravo Interno que também não foi provido.

Nestes Aclaratórios o embargante argumenta que há omissão
quanto as teses de ofensa aos princípios fundamentais do processo, quais sejam o previsto nos arts. 2º e 513, § 1º, da inércia da jurisdição
.

Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.

De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021